Tribunal: TJMT
Processo: 0010748-41.2007.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010748-41.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUAREZ BATISTA PIRES - CPF: 550.757.701-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEMIR RODRIGUES DE PAULA (VÍTIMA), ODAILSON BATISTA PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
art. 121, §2o, inc. I, e IV, do CP
– PLEITO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DECOTE QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICARAM O DELITO QUE SÃO SUBMETIDAS AOS JURADOS, SOBERANOS EM SUAS DECISÕES – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DESTA TESE DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 49 TJMT – CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME – DISPAROS DE ARMA DE FOGO – VIA PÚBLICA –DINÂMICA REVELA QUE A CONDUTA COLOCOU EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DE TRANSEUNTES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como não há possibilidade de sua exclusão, tendo em vista que restou evidenciado que a motivação criminosa teria sido uma rixa antiga, que a vítima teve com o irmão do denunciado, bem como restou comprovado através de provas testemunhais e laudo pericial de necropsia que a vítima foi surpreendida pela ação criminosa, pois o ofendido foi abordado de forma repentina, na qual foi atacado no interior da lanchonete/bar, e encurralado, momento em que foi alvejado por vários disparos de arma de fodo, o que reduziu sua capacidade de defesa, o que está em harmonia com as provas dos autos.

Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base;

O enunciado 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, dispõe que: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.
”

No que se refere as circunstâncias do crime, a vítima foi executada, mediante 07 (sete) disparos de arma de fogo, em local público, pois a vítima estava em uma lanchonete/bar, com várias pessoas no local. A dinâmica do fato/crime revela que a conduta do réu colocou em risco a integridade física de transeuntes que eventualmente estivessem no local, e a forma como o crime foi cometido demonstra extrema audácia, destemor, e indiferença dos agentes em relação às normais legais e sociais de convivência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 0010748-41.2007.8.11.0042 – cód. 106386, originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Juarez Batista Pires
, condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, inc. I, e IV, do CP
, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado. (Id. 65820157 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a nulidade do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista que não há provas nos autos de sua autoria; subsidiariamente pede o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo medida justa a remessa do apelante a novo julgamento do Tribunal do Júri; por fim pugna a readequação da pena-base, para que seja aplicada em seu mínimo legal; prequestiona toda a matéria. (Id. 76583593)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 76589958)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 77925958)

“(...) Diante de todo o exposto, o parecer desta
Procuradoria de Justiça
é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença prolatada nos autos”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na Ação Penal no 0010748-41.2007.8.11.0042 – cód. 106386, que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
Juarez Batista Pires
, condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2o, inc. I, e IV, do CP
, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 76583587)

“Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de agosto de 2007, por volta das 21h15min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Pôr-do-sol”, localizado a Rua 21, no 11, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, o acusado, juntamente com terceiras pessoas, valendo-se de arma de fogo, desferiu tiros na vítima VALDEMIR RODRIGUES DE PAULA, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos às fls. 67/73 e que foram a causa da sua morte.

O acusado foi preso em flagrante delito. Pela decisão de fls. 46/51, em face do excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial, relaxada a prisão cautelar do acusado, cujo alvará de soltura foi cumprido no dia 31 de agosto de 2007”.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. ” (José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls.233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir. ” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o errorin judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletidana decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova. ” (FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262) ”

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado o fato imputado ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que este foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos.

Por sua vez, Odailson Batista Pires (já falecido), extrajudicialmente, confessou a autoria delitiva, mencionando a participação do apelante Juarez na empreitada criminosa, todavia, tentou justificar sua conduta, alegando que sua família estava sofrendo ameaças da vítima, vejamos: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“Que em relação ao crime de homicídio contra a pessoa de VALDEMIR, interrogando tema a esclarecer que praticou o referido crime de homicídio, pois a pessoa de VALDEMIR, ameaçava toda a sua família, inclusive tem Boletim de Ocorrência que comprove; Que há 01 anos atrás seu irmão FABIO JR, discutiu com VALDEMIR, e com isso jogou uma pedra nele, após o fato o mesmo metralhou a casa de FABIO JR e disse que iria matar alguém de sua família; Que na data de ontem, por volta das 20:30h, o interrogando e JUAREZ, estava no bar no bairro Florianópolis, os quais estavam com a caminhonete S-10 de cor preta, quando chegou VALDEMIR e perguntou se o interrogando era irmão de FABIO JR, e com isso VALDEMIR fez que ia tirar alguma arma do cós, quando o interrogando disparou todas as munições que estava em seus dois revólveres contra VALDEMIR, o qual caiu ao solo. Que diante do fato o interrogando e seu JUAREZ, saíram do local, encontrando com a polícia militar, que os abordaram; Que o interrogando informa que adquiriu os revólveres no bairro Pedregal há 06 meses; Que o interrogando ultimamente estava andando com os dois revólveres. Que o interrogando esclareceu que quem disparou foi somente ele, e usou as armas apreendidas (...)”.

O apelante Juarez, em ambas as fases negou a autoria delitiva, portanto, suas declarações entram em contradição com o depoimento prestado por Odailson na fase policial, vejamos:

Extrajudicialmente: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“Que na data de ontem, por volta de 20:30h, o interrogando recebeu uma ligação de seu irmão ODAILSON BATISTA PIRES, pedindo para o interrogado buscá-lo nos fundos do Colégio, no bairro Jardim Florianópolis, nesta; Que o interrogando foi sozinho e quando chegou no local havia um tumulto de pessoas, ODAILSON BATISTA, entrou no carro do interrogando e saíram, que no caminho ODAILSON falou que havia atirado em um rapaz, que havia atirado na casa de seu irmão FABIO JR BATISTA PIRES, morador do bairro Ubirajara; Que VALDEMIR havia ameaçado a sua família e FABIO JR registrou B.O; Que em frente ao Sesi Park, deparou com a polícia militar, os quais abordaram o interrogando e ODAILSON; Que a arma apreendida era de seu irmão ODAILSON, o qual havia adquirido a pouco tempo; Que perguntado quem estava na moto vermelha, o interrogado não sabe informar, mas alega que ODAILSON possui uma moto vermelha, mas não sabe se era essa moto que estava no local do crime e não sabe que, além de seu irmão disparou contra Valdemir. (...)”.

Judicialmente: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“Nega qualquer participação no crime, afirmando ter isso apenas buscar seu irmão, que as duas armas estavam com seu irmão Odailson e não no porta-luvas da caminhonete; as armas eram de Odailson, ele era muito ameaçado em razão de briga (...); Odailson confessou ao réu que “ele e os caras tinham matado a vítima” e não disse o motivo; o interrogado estava sofrendo ameaças da vítima, (...) o interrogando somente deu fuga ao eu irmão e não tem nada a ver com o crime em tela (...); O Fábio Júnior trabalhava de motorista e estava viajando no dia do crime (...); o local onde a vítima foi morta é longe da distribuidora da mãe do interrogando (...); o interrogando foi levado a julgamento no júri por duas vezes e, em ambos foi condenado; (...) a vítima ameaçava a família inteira do interrogando em razão de um desentendimento havido entre a vítima e Fábio Júnior (...)”.

A testemunha Sificley Gomes Barros, quando ouvida perante a autoridade policial, assim declarou: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“(...) Que com relação aos fatos tem a esclarecer que por volta das 20:00h, a pessoa de VALDEMIR, chegou em seu bar, pediu cervejas e ficou conversando com dois amigos de nome Sidney e Rodrigo, morador daquele bairro, sendo que por volta de 21:00h, chegaram dois elementos e uma moto (não sabe informar a cor) e uma caminhonete S-10 de cor escura, pararam em frente ao bar e os que estavam na moto dispararam vários tiros (mais de 05) contra a pessoa de VALDEMI, e saíram rumo ignorado; que as pessoas que estavam no bar saíam correndo, bem como o depoente e sua esposa, quando retornaram avistaram o corpo de VALDEMIR no chão com várias perfurações; Que o depoente não chegou a ver o rosto de nenhum deles, pois agiram muito rápido, o que estavam na moto estavam com capacetes e do veículo em deles saiu do carro, mas a caminhonete ficou ligada; que o depoente acredita que tanto os elementos que estavam na caminhonete e na moto dispararam simultaneamente contra VALDEMIR. Que perguntado se a pessoa de VALDEMIR tinha rixa no bairro ou se fazia tráfico, o depoente respondeu que só ficou sabendo através do programa cadeia neles que VALDEMIR, havia sido preso com envolvimento com drogas”.

Em juízo ratificou seu depoimento, acrescentando a informação de que a vítima não fez menção de que iria sacar uma arma,
in verbis
: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“(...) Os rapazes que chegaram na motocicleta, entraram no bar e começaram a atirar, que a vítima correu para dentro do bar e ficou encurralada; os rapazes estavam de capacete; que a motocicleta era uma Titan preta (...); cada rapaz estava com uma arma e os dois atiraram; o declarante se escondeu atrás do balcão com sua esposa (...); estava junto com a vítima e a mesma não fez gesto de que iria sacar uma arma; os rapazes que estavam na motocicleta disseram ao declarante que o negócio não era com ele e sim com a vítima (...); no momento em que a motocicleta chegou no bar, uma caminhonete estacionou ao lado e quando a motocicleta saiu a caminhonete acompanhou (...)”.

O policial militar Alexsandro Xavier de Oliveira, testemunhou extrajudicialmente, e descreveu que conduziu Odailson até a delegacia, vejamos:

“Que na data 10/08/2007, por volta das 21:30h, recebeu uma informação via rádio, (ciosp), que no bairro Jardim Florianópolis, havia acontecido um homicídio, sendo que quem havia praticado o mesmo eram quatro elementos, sendo dois em uma motocicleta vermelha e dois em uma caminhonete S-10 preta de placa final 3900, sendo o depoente se deparou com a referida caminhonete no bairro Bela Vista, besta capital; Que efetuou a abordagem da mesma, onde em seu interior haviam dois revólveres de calibre 38, sendo que havia munição intacta no assoalho do veículo. Que perguntado aos conduzidos sobre as armas, os mesmo responderam que haviam adquirido a pouco tempo, pagaram aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais). Que, diante dos fatos, presenciou quando o condutor deu voz de prisão aos conduzidos JUAREZ BATISTA PIRES e ODAILSON BATISTA PIRES, sendo ratificado pela Autoridade Policial, no qual ordenou a lavratura do presente”.

Em juízo, confirmou a versão apresentada: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“Se recorda de ter atendido a ocorrência desse homicídio; foi passado pelo CIOSP que havia ocorrido uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Florianópolis e foi pedido que as viaturas fizessem um cerco na região, pois os suspeitos haviam foragido; foi também passado pelo CIOSP que seria uma caminhonete e o final da numeração da placa; em ronda na região do Bela vista cruzaram com a caminhonete com as mesmas características; fizeram o acompanhamento, ligaram sirene, giroflex e os indivíduos se recusaram a parar; que eles foram parar cerca de 150 metros a frente; fizeram a revista neles e não encontraram nada, porém ao revistarem o veículo encontraram no porta-luvas dois revólveres que possivelmente teriam sido utilizados na tentativa de homicídio, as armas foram encontradas sem munição; que ao serem indagados a respeito da procedência das armas, os indivíduos disseram que eram deles, porém negaram que tivessem atingido a vítima no Jardim Florianópolis (...); o declarante reconhece o réu como sendo o indivíduo que foi detido por sua guarnição”.

A testemunha Maria Aparecida Rodrigues de Paula (irmã da vítima), assim declarou: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“Não presenciou a cena do crime; após ter sido informada sobre a ocorrência dos crimes, foi até o local dos fatos; disseram a declarante que uma caminhonete e uma motocicleta se aproximaram do bar e que logo atiraram na vítima; disseram que haviam duas pessoas na motocicleta e duas na caminhonete; (...) a vítima tentou se defender usando a porta da geladeira e jogando garrafas nos atiradores; a vítima tinha saído da cadeia há pouco tempo; a declarante sabe que a vítima teve um desentendimento com Fábio Júnior (...); chegou no ouvido da declarante que o Robson não gostava da vítima e teria cometido o homicídio contra a vítima (...)”.

Por sua vez, a testemunha Eva Luzia da Silva, quando ouvida em juízo: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“Declarou ter ido até a casa da mãe do réu Juarez e entre 19h30min e 20h00 ouviu o telefone celular do réu tocar. A declarante chegou a mencionar também que ao atender o celular, o réu ficou nervoso e saiu apressadamente em sua caminhonete”.

A testemunha Terizete Lourenço da Silva, assim declarou: (Retirado das alegações finais do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“Foi comprar um refrigerante na distribuidora e passou a conversar com a mãe do réu; ouviu o telefone tocar e viu o réu atender; em seguida a declarante viu o réu avisando sua mãe que iria sair, no dia seguinte a declarante ficou sabendo que o réu e seu irmão haviam sido presos, mas não sabia o motivo; o réu saiu de casa entre 19h30min e 20h00”.

Assim, restou evidenciado pelo depoimento das testemunhas, bem como da contradição existente entre o depoimento do apelante e do seu irmão Odailson, que o veículo em que ambos foram presos, estava no local do crime, o que contradiz a versão dada pelo réu de que só teria ido buscar seu irmão após o crime ter acontecido.

No mais, registra-se pelos depoimentos dos agentes policiais, que as armas de fogo foram encontradas escondidas no carro, precisamente dentro do porta-luvas, e não na cintura de Odailson, rebatendo a versão de que o réu não sabia da existência das armas, ademais, forçoso salientar que ao ser realizado o exame de confronto dos projéteis encontrado no cadáver da vítima com as referidas armas, restou constatado pelo perito oficial que 03 (três) projéteis questionados foram expelidos de uma das armas apreendidas, o deixa claro que as armas foram utilizadas na prático do crime.

E em que pese a defesa tenha arrolado as testemunhas Eva Luiza e Terizete Lourenço, para deixar claro o horário em que o réu teria saído da casa de sua mãe, por si só não obsta a possibilidade a autoria do crime, isso porque as testemunhas ao afirmarem que o apelante saiu da residência por volta das 19h30min, não retira o apelante do local do crime, tendo em vista que o homicídio aconteceu mais ou menos as 21h, sendo perfeitamente possível que o réu tenha cometido o crime.

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as testemunhas tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Por ocasião de seu recurso, a defesa alega que o julgamento foi baseado em provas manifestamente contrárias àquelas produzidas nos autos, no entanto, esta tese não merece guarida.

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.(...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

Vê-se, portanto, que mudar a decisão do Conselho de Sentença seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima que norteia os julgamentos do Júri.

Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

O doutrinador José Frederico Marques, com muita propriedade, preleciona:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal “ad quem”, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos.” (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV,Editora Bookseller, Campinas, SP, 1997, pág.233)”

Por seu turno, o Pretório Excelso já consignou que:

“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se a arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneo” (STF.RE.Rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345) ”

Nesse sentido, a jurisprudência está consolidada:

“A jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade no julgamento.” (STJ – RSTJ 47/433) ”

“É pacífico, hoje, que o advérbio ‘manifestamente’, usado pelo legislador no art. 593, III, d, do CPP, dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria está a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas.” (TJSP – AP – Rel. ÁlvaroCury – RT595/349) ”

Assim, mantenho o veredito condenatório, pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, requer a defesa o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi praticado por motivo torpe, valendo-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, resultando-se, portanto, na incursão do réu ao disposto no art. 121, parágrafo 2o, inc. I e IV, do Código Penal.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. Homicídio qualificado pelo motivo torpe CP, art. 121, § 2o, I). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, "d"). Decisão do tribunal do júri fundamentada de acordo com o contexto probatório. Tese defensiva de legítima defesa inacolhida. Possibilidade do Conselho de Sentença acolher uma das versões apresentadas nos autos. Ausência dos requisitos configuradores da injusta agressão e do perigo atual ou iminente. Qualificadora. Motivo torpe (CP, art. 121, § 2o, I). Crime motivado por desavenças relativas à dívida de droga. Torpeza configurada. Desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3o). Impossibilidade. Pluralidade de facadas desferidas em região vital (tórax e abdomen). Animus necandi configurado. Veredito com suporte nas provas constantes dos autos. Soberania do tribunal do júri. Sentença mantida.” (TJSC; ACr 2012.086192-4; São Bento do Sul; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos Paludo; Julg. 17/06/2013; DJSC 25/06/2013; Pág. 248)

No eu tange o motivo torpe, Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.
"

In casu
, as provas coligidas nos autos apontam que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo torpe, tendo em vista que restou evidenciado que a motivação criminosa teria sido uma rixa antiga, que a vítima teve com o irmão do denunciado, o que está em harmonia com as provas dos autos.

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior. 7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida quanto a referida qualificadora do fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois restou comprovado através de provas testemunhais e laudo pericial de necropsia que a vítima foi surpreendida pela ação criminosa, tendo em vista que o ofendido foi abordado de forma repentina, na qual foi atacado no interior da lanchonete/bar, e encurralado, momento em que foi alvejado por vários disparos de arma de fodo, o que reduziu sua capacidade de defesa.

No mais, a qualificadora do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima foram colocadas em apreciação pelos jurados, sendo reconhecida pela maioria.

Conforme o exposto, restou demonstrado que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, estão amparadas nas provas dos autos, tendo o Conselho de Sentença acolhido esta versão, devendo ser mantidas as qualificadoras.

DOSIMETRIA

Insurge também a defesa sobre a dosimetria do apelante, desta forma, imperioso transcreve-la:

“Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, à qual estou vinculada, condeno o réu JUAREZ BATISTA PIRES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada;

Ressai dos autos que a vítima havia proferido ameaças ao irmão do réu, Fábio Júnior Batista Pires e, em represália, Juarez, unindo-se ao outro irmão, Odailson Batista Pires (extinta a punibilidade em face do óbito – fls. 268/269), decidiu matar o desafeto;

No dia do fato, em ação premeditada, o réu e seus comparsas se dirigiram armados até a “Lanchonete Por do Sol”, onde os executores, contando com o apoio logístico e estratégico de Juarez, efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito no local;

Valdemir foi alvejado por sete disparos de arma de fogo, dois deles de raspão. Não obstante, em ato de extrema malvadez, os agentes efetuaram contra ele mais dois golpes com uma arma artesanal, tipo “chucho”, na região tórax-abdominal, certamente a fim de lhe infligir mais sofrimento que o necessário;

Consumado o crime o réu deu fuga ao irmão Odailson Batista Pires, levando consigo duas armas, uma delas utilizadas na empreitada criminosa;

Como se vê, o réu agiu de forma premeditada, extremamente fria e violenta, e, ainda, em concurso de agentes, extrapolando sobremaneira a descrição do tipo penal, conduta que deve ser mais severamente apenada:

“49. A premeditação constitui elemento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

“Se o conjunto probatório aponta que o crime foi praticado com premeditação e extrema frieza, caracteriza-se a elevada culpabilidade do acusado” (TJMT, Recurso de Apelação no 44220/2015, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Data do julgamento: 26/10/2015).

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE REPUDIADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DISPAROS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO DELITO FACE AOS ÓRFÃOS QUE A VÍTIMA DEIXOU. SANÇÃO PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. As consequências do delito não foram desvaloradas com base na morte da vítima, que é o resultado óbvio do homicídio, mas sim pela circunstância, demonstrada nos autos, de que os filhos da vítima precisarão crescer privados de sua mãe, situação que a consciência social reconhece como grave. 2. Cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, assim considerada em razão da quantidade de disparos efetuados contra a vítima, em número de 05 (cinco), autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime e constitui fundamento idôneo a exasperar a pena-base, havendo uma maior intensidade do dolo no momento do crime. 3. Doutrina e precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03058617120098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA CRIMINAL, Relator: LUCIANO SILVA BARRETO, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2016).

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, III E IV, DO CP)– PENA-BASE REDUZIDA EM PARTE – CULPABILIDADE VALORADA PELA DIVERSIDADE DE GOLPES E INSTRUMENTOS, BEM COMO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CARACTERIZADO BIS IN IDEM – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE AS DEMAIS AGRAVANTES – PREPONDERÂNCIA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – REDUÇÃO DA PENA QUANTO AS ATENUANTES – NÃO ACOLHIDA – QUANTUM QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I O juiz da instância inferior quando identifica a diversidade de golpes na culpabilidade, incorreu no odioso bis in idem, pois valorou tal circunstância judicial sob a mesma fundamentação da qualificadora do meio cruel, reconhecida pelo Conselho de Sentença. Anoto que, ainda que não usado para qualificar uma vez que o motivo fútil já o fez deixou-se o meio cruel como agravante e, embora não aplicado, foi reconhecido na segunda fase da aplicação da pena de tal modo que não pode servir como fundamento para a negativa da circunstância judicial da culpabilidade. II Em que pese a argumentação da defesa, observo que houve fundamentação idônea capaz de justificar a aumento da pena-base quanto aos instrumentos utilizados e pelo concurso de pessoas, pois não se mostra normal à espécie e nem ao tipo penal tais premissas, podendo, portanto, ser considerada a culpabilidade desfavorável ao apelante. III (...). (TJ-MS - APL: 02000018020098120032 MS 0200001-80.2009.8.12.0032, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 18/03/2015, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2015).

O réu não registra antecedente criminal;

Embora ostente duas condenações pela prática de delitos contra a vida, os fatos são supervenientes e não poderão ser valorados em desfavor do réu;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foram realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime é torpe, consistente na rixa havida entre a vítima e o irmão do réu, Fábio Júnior Batista Pires. Contudo, em face do Conselho de Sentença ter reconhecido esta motivação para qualificar o crime, não poderá majorar a pena-base por configurar o bis in idem:

APELAÇÃO – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS: CULPABILIDADEE MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exigência de conduta diversa não é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade do agente. Não pode ser considerada como motivo do crime negativo a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. (TJ/MT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 112473/2016 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA CAPITAL RELATORA: DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: ROBERTO EVANGELISTABARBOSA Número do Protocolo: 112473/2016 Data de Julgamento: 19-12-2016).

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto no momento em que a vítima foi executada estava em uma lanchonete, acompanhada de vários amigos, os quais, diante do número expressivo de disparos de arma que atingiram a vítima (07), certamente tiveram a integridade física posta em risco;

Consta no Laudo de Local do Crime que um dos tiros efetuados pelos agentes atingiu garrafas de cerveja que estavam em um engradado próximo à porta de acesso ao balcão de atendimento do bar e, ainda, que dois dos disparos deflagrados alvejaram a vitima de raspão, do que se conclui que por sorte pessoas totalmente alheias à situação de conflito não foram atingidas;

O comportamento da vítima influiu para a ocorrência do delito, porquanto restou comprovado que as ameaças entre ela e o irmão do réu, Fábio Júnior Batista Pires, eram recíprocas. Ademais, dias antes do crime a vítima esteve presa pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, conforme declarado por sua irmã, Maria Aparecida Rodrigues de Paula, durante a fase do sumário da culpa (fls. 294);

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão: exasperação de 02 (dois) anos para a sua culpabilidade extremamente acentuada e de mais 02 (dois) anos em face das circunstâncias desfavoráveis.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL, COM LASTRO EM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO PRUDENCIAL DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida. – (...) (...) - A despeito de o novo patamar da sanção definitiva recomendar, por si, o regime inicialmente semiaberto, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está autorizada a manutenção da modalidade mais gravosa de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 464.591/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e crime cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo penal qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CAUSA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Mesmo se assim não fosse, no apelo nobre aduz o agravante a dupla valoração de circunstância agravante na dosimetria da pena. No caso, foram reconhecidas a incidência de duas qualificadoras no crime de homicídio, utilizando-se o motivo torpe para qualificar o crime de homicídio, tendo a outra qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no art. 61, II, "c" sido sopesada na segunda fase no patamar de 1/6. Deveras, "a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1140258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018).

Reconheço, pois, a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em mais 01 (um) ano, redimensionando-a para 17 (dezessete) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva por não vislumbrar mais nenhuma circunstância ou causa modificadora deste cálculo.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena.

A detração antecipada tratada pelo artigo 387, § 2o do CPP, com a redação dada pela Lei no 12.736/2012, não beneficia o réu, preso provisoriamente por força deste processo por apenas 21 dias (fls. 246/247). (...)”.

Cumpre observar que o Magistrado valorou 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, qual seja a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, o argumento de que a conduta merece maior reprovabilidade em razão do fato de ter o apelante se unido a outras pessoas para, previamente planejar e, empós, executar o homicídio contra a vítima, mediante disparos de arma de fogo efetuados a queima roupa, constituem, efetivamente, elementos aptos ao reconhecimento da elevada culpabilidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, CAPUT, DO CP E ART. 10 DA LEI N. 9437/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – ESCORREITA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RISCO IMINENTE DE CIRCUNSTANTES – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base; - O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se os disparos de arma de fogo ocorreram em lugar com diversas pessoas, inclusive crianças, evidenciando Apelante colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros. Precedentes do STJ.” (N.U 0002072-46.2003.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA FUNDAMENTADA. PREMEDITAÇÃO. FRIEZA E A OUSADIA DO AGENTE NA EXECUÇÃO DO DELITO. DISSIMULAÇÃO E DO ABUSO DE CONFIANÇA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) IV - Fundamentação idônea a justificar a negativação da culpabilidade. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a premeditação do ato criminoso. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 398.466/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/04/2018; e AgRg no HC n. 373.415/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 27/03/2017. V - Ademais, em relação à culpabilidade, nota-se que a frieza, a ousadia do agente na execução do delito, a dissimulação e o abuso de confiança são elementos aptos a negativar a referida vetorial. Há, portanto, elementos concretos a justificar o desvalor da referida circunstância judicial, conforme os precedentes desta Corte Superior de Justiça: HC n. 253.529/SP, Quinta Turma Rela. Minia. Laurita Vaz, DJe 11/09/2013; AgRg no HC n. 322.402/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/08/2017; AgRg no HC n. 457.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/11/2018; AgRg no AREsp n. 1292332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/11/2018; HC n. 290.996/RS, Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2016; e HC n. 274.078/MG, Quinta Turma, Rel.Min. Gurgel De Faria, DJe 28/04/2015. VI - Regime inicial. Mantido o quantum de pena aplicado, o modo fechado decorre da literalidade do art. 33, § 2°, "a", do Código Penal. Writ não conhecido. (HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Ainda, o enunciado 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, dispõe que: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.
”

Portanto, verifica-se que o argumento utilizado pelo Magistrado é idôneo, sendo muito bem fundamentado, na qual mantenho a culpabilidade.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)” (DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7 a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Vislumbro que o juízo singular também fundamentou a exasperação da pena base, eis que a vítima foi executada, mediante 07 (sete) disparos de arma de fogo, em local público, pois a vítima estava em uma lanchonete/bar, com várias pessoas no local. A dinâmica do fato/crime revela que a conduta do réu colocou em risco a integridade física de transeuntes que eventualmente estivessem no local, e a forma como o crime foi cometido demonstra extrema audácia, destemor, e indiferença dos agentes em relação às normais legais e sociais de convivência.

Quanto ao ponto, registre-se que é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, de que é correto atribuir valoração negativa às circunstâncias de um homicídio quando praticado, a tiros e, na presença de outras pessoas, que, via reflexa, também são colocadas em risco. Veja-se:

“...3. Mostra-se plenamente possível a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando a fundamentação está calcada em elementos concretos, oriundos do caso em apreço, assim como na espécie, onde se observa o especial modo de cometimento do crime pelo acusado, que efetuou os disparos em via pública, arriscando também a vida de outra pessoa que encontrava-se presente no momento dos disparos realizados contra a vítima, elementos estes que refletem um alto grau de reprovabilidade na conduta do agente, e, portanto, autorizam o incremento da reprimenda corporal do acusado em sua primeira fase. Aplicação do enunciado n.o 83 da Súmula desta Corte. (...)”. (STJ. AgInt no AREsp 864.445/DF. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento: 26/04/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 03/05/2016).

Portanto, mantenho a circunstâncias do crime, não merecendo adequação da pena neste ponto.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
aos apelos interpostos por
Juarez Batista Pires,
mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021